Tribunal: CARF
Processo: 10640.721178/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721178/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.440 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ARCOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
LIVRO
CAIXA
QUE
NÃO
CONTEMPLA
A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Na conjugação dos artigos 26, § 2o e 29, VIII e seu § 1o, da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006 (SN), comprovado em ação fiscal que o
Livro Caixa exibido pela contribuinte não aponta sequer um único registro de
sua movimentação bancária junto a cinco instituições financeiras, cabível a sua
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida a infração e impedimento por nova opção pelo regime
pelos três anos-calendário subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2012, com efeitos imediatos desde referida
data e até três anos-calendário seguintes, consoante disposto no artigo 29, VIII, § 1o, da LC no
123, de 14 de dezembro de 2006.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721178/2015-09
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/CTA, sessão de 25 de junho de 2019 (fls.
205/211), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 184/192) e ratificou
o entendimento da DRF/JUIZ DE FORA/MG, expresso no Ato Declaratório Executivo
SACAT/DRF/JFA no 10, de 26 de maio de 2015 (fls. 178), mediante o qual a recorrente foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “por apresentar: (i) o embaraço
oferecido à fiscalização com o não fornecimento de informações e documentação da movimentação
financeira a que estava intimada a apresentar pelo TIAF e, ainda, (ii) pela não observância em sua
escrita contábil, no caso o Livro Caixa, da escrituração da movimentação financeira e bancária,
durante o ano calendário de 2012, incidindo, assim, nas hipóteses de exclusão de que trata o art. 26, §
2o, e art. 29, inciso II, combinado com o Inciso VIII e § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006”.
Para concretizar a exclusão, a Autoridade Tributária louvou-se de
“Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional” elaborado pela Fiscalização em 22 de
abril de 2015, na qual os signatários escreveram (destaques são do original):
“Heroína de Souza e Paulo Cezar Ciampi Marangon, no exercício das funções
de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, em ação fiscal em
andamento na pessoa jurídica acima identificada, ora representada,
constatamos as motivações expostas a seguir que, de acordo com a legislação
do Simples Nacional, constantes da Lei Complementar - LC no 123, de 14 de
dezembro de 2006, determinam sua EXCLUSÃO daquele “regime tributário
diferenciado, simplificado e favorecido” de recolhimento de tributos.
LC no 123/2006:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além
do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda,
manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação
financeira e bancária.
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo,
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido
desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
Em 26/01/2015 comparecemos ao domicílio do contribuinte, no município de
Juiz de Fora e o cientificamos do Termo de Início de Ação Fiscal no qual lhe é
requisitado a apresentação de diversos livros e documentos fiscais, entre eles
os extratos das contas-correntes mantidas junto às instituições financeiras.
Em correspondência datada de 11 de fevereiro de 2015 o contribuinte, por
meio de seu procurador informa:  “Q
ue referente o período de 01/01/2012 a 31/12/2012 a empresa adotou o
Livro Caixa”.  “
Dados do contador = SERMAC Contabilidade Ltda. – Responsáveis:
Marlon ou Sérgio – Endereço: Rua Pasteur – 54 – Centro – Juiz de Fora – MG
– Fone: 3217-1667.”  “
Que os documentos ficarão a disposição no escritório contábil”  “
Em anexo procuração afim do contador assinar os Termos e/ou Autos que
porventura venham a ser lavrados”
Em 25/02/2015 comparecemos ao escritório do contador a fim de examinarmos
os livros e documentos solicitados no Termo de Início de Ação Fiscal e nesta
ocasião nos foi apresentado apenas o Livro Caixa no 10.
Na mesma data efetuamos a retenção, para exame, do referido Livro Caixa, nos
termos do artigo 35 e parágrafos, da Lei no 9.430/96.
Na semana seguinte, o contribuinte entregou na Seção de Fiscalização da DRF
em Juiz de Fora cópias dos extratos bancários das contas correntes mantidas
na Caixa Econômica Federal, Bradesco,Itaú e Banco do Brasil.
Pelas DIMOF – Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira,
apresentadas pelas instituições financeiras, tomamos conhecimento que o
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

contribuinte movimentou valores expressivos no ano de 2012 junto às
instituições abaixo relacionadas:

A fiscalizada optou pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL e apresentou
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) para o período
de 01/01/2012 a 30/11/2012 e para o mês de 12/2012 optou pelo Lucro
Presumido.
Analisando o Livro Caixa apresentado pelo contribuinte (cópia em anexo),
constatamos que no mesmo não foi escriturada a movimentação financeira e
bancária, conforme determina o § 2o do artigo 26 da Lei Complementar no
123/2006.
Diante do exposto, resta concluído que a pessoa jurídica ora fiscalizada,
enquadra-se nos motivos para sua exclusão, no ano-calendário de 2012, do
Regime Tributário Diferenciado, Simplificado e Favorecido de recolhimento de
tributos do Simples Nacional, caracterizado:
(i)- pelo embaraço oferecido a esta fiscalização com o não fornecimento de
informações e documentação da movimentação financeira a que estava
intimada a apresentar pelo Termo de Intimação no 01, especialmente o extrato
do Banco HSBC Bank Brasil S.A. e, ainda,
(ii) - pela não escrituração da movimentação financeira e bancária no Livro
Caixa incidindo, assim, nas hipóteses de exclusão de que trata o art. 26, § 2o, e
art. 29, inciso II combinado com inciso VIII, e § 1o, da LC 123/2006, devendo
permanecer excluída do Simples Nacional, além do ano de 2012, pelos três
anos-calendário seguintes, conforme teor do § 1o, do art. 29.
Os documentos comprobatórios dos fatos narrados aqui, tais como Livro
Caixa, termos de intimação e repostas aos mesmos fazem parte da presente
Representação e serão os mesmos a serem utilizados na lavratura de autos de
infração conseqüentes.
Esta ação fiscal fica, então, aguardando os atos de exclusão do Simples
Nacional para prosseguimento do lançamento dos valores tributários devidos,
sem as benesses do regime tributário do Simples Nacional”.
Acolhendo os dizeres da “Representação Fiscal”, a Autoridade Tributária da
DRF/Juiz de Fora/MG, emitiu o Ato Declaratório Executivo já citado, formalizando a exclusão
da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 184/192), alegando,
em síntese,
1. ter sofrido inúmeros prejuízos em razão da demora na análise de sua manifestação
quando do Termo de Indeferimento de sua opção 2012, julgado apenas em 12/12/2014
(admitindo a empresa no SN);
2. ter atendido prontamente às intimações fiscais e que, portanto, não houve qualquer
embaraço à fiscalização; não ter negado a entrega de nenhum documento e que nenhuma
informação foi omitida;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

3. ser-lhe impossibilitado utilizar os meios adequados para cumprir as obrigações do SN,
pois aguardava o julgamento de sua manifestação contra o TI para definição de sua
situação fiscal;
4. não ter ocorrido omissão ou resistência da empresa que justificasse a exclusão;
5. acerca da escrituração do livro-caixa, discorre novamente sobre os transtornos causados
pela demora da análise de sua manifestação contra o Termo de Indeferimento e alega que
sempre manteve contabilidade regular;
6. que a movimentação bancária foi escriturada na rubrica "Bancos Cta, Movimento",
segundo as normas pertinentes, tanto que a análise dos extratos bancários apresentados
pela empresa permitiram ao Fisco a verificação de toda a movimentação financeira;
7. finalizou requerendo o acolhimento de sua manifestação e o cancelamento do ADE que
excluiu a empresa do SN.
Submetida à apreciação da 7a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão (fls.
205/211) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/JUIZ DE
FORA/MG no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques no original):
“No caso, a Representação Fiscal (fls.2 a 5) esclareceu as hipóteses de
exclusão de ofício verificadas no caso, cito:
(...)
Ou seja, restou claro o embaraço configurado com o não fornecimento de
informações e documentação da movimentação financeira a que estava
intimada a apresentar (Termo de Intimação no 01), especialmente o extrato do
Banco HSBC Bank Brasil S.A.
Ressalte-se que a defendente não explica porque não apresentou seu extrato
bancário do HSBC, limitando-se a alegar as dificuldades decorrentes da
indefinição de seu regime tributário. É certo que tal indefinição não tem
nenhuma ligação com o fato de a empresa ter se negado a apresentar o extrato
de uma de suas contas bancárias, já que a Intimação foi clara ao requisitar o
extrato de todas as contas bancárias (fls.159 a 161).
Saliente-se ainda que a empresa apresentou extratos das contas nos Bancos
Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil e, por outro lado,
omitiu os extratos da conta do HSBC na qual, conforme DIMOF (Declarações
de Informações sobre Movimentação Financeira, apresentadas pelas
instituições financeiras), movimentou mais de R$550.000 em 2012.
Destarte, resta claro o embaraço à fiscalização, ao tentar omitir sua
movimentação financeira da conta no Banco HSBC e tal situação, nem de
longe, pode ser explicada pela demora na definição de seu regime tributário em
2012.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Além disso, também restou demonstrado que não houve a escrituração da
movimentação financeira e bancária no Livro Caixa. Especificamente quanto
ao Livro-caixa, salta aos olhos a discrepância entre a manifestação
apresentada, que alega que a empresa mantinha contabilidade formal em 2012
e a citada resposta à intimação na qual a empresa esclarece que “referente o
período de 01/01/2012 a 31/12/2012 a empresa adotou o Livro Caixa”.
Ademais, caso tenha mesmo havido a escrituração correta da movimentação
bancária, como afirmou a defendente, caberia a empresa apresentar sua
contabilidade regular junto com sua manifestação. Esclareça-se que a
comprovação das alegações deve sempre vir junto à impugnação. É o que
determina o § 5o do art.16 do Decreto 70.235/72 - que regula o Processo
Administrativo Fiscal PAF, cito:
(...)
Assim, não havendo prova de que a escrituração da movimentação
bancária/financeira foi corretamente efetuada, prevalece a conclusão da
Autoridade Fiscal, lastreada no Livro Caixa de fls.45 a 157, que conclui pela
falta do registro no Livro Caixa da movimentação financeira e bancária
durante o ano calendário de 2012.
Destarte, a exclusão se deu com base nos citados art. 26, § 2o, e art. 29, inciso
II, combinado com o Inciso VIII e § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e com efeitos a partir do dia 01/01/2012, conforme disposto
no também citado §1o do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Assim, demonstrada a conduta e o enquadramento legal, resta inarredável a
exclusão da empresa do Simples Nacional conforme procedido pela Autoridade
Fiscal.
Quanto às alegações de dificuldades decorrentes da demora na análise da
Manifestação da empresa contra o Termo de Indeferimento de ingresso no SN,
é certo que estas afirmações não tem o condão de afastar as obrigações legais
a que todos estão sujeitos. Saliente-se que às autoridades administrativas
tributárias, (lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela
estipulada em lei, não podendo dela se desvencilhar sob pena de
responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, uma vez que a atividade
do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o
desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade
previsto no art.37 da Constituição Federal e no art.142, parágrafo único, do
CTN.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e
mantenho integralmente o Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa
do SN a partir de 01/01/2012”.
Não houve elaboração de ementa, apenas o dispositivo do Acórdão com a
decisão:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
217/226), no qual rebateu a decisão da DRF/JUIZ DE FORA/MG e da DRJ/CTA e, no mérito,
repisou praticamente de forma idêntica o quanto esposado na MI inaugural e, ao final, requereu
(RV – fls. 226):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
15/07/2019 – fls. 214, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 13/08/2019 – fls. 215),
a peça recursal está assinada digitalmente por Adriano Moreira do Nascimento, gestor da
recorrente, e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o
recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre estas, não oferecer embaraço à atividade da Fiscalização, exibir livros e documentos
quando intimada, escriturar o livro caixa, dentre outras.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
instituiu o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquelas estampadas no seu art. 29, incisos II, VIII e IX,
verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Antes de apreciar a acusação fiscal e os argumentos da recorrente para rebatê-
la, cabe a análise de fatos antecedentes àquilo que aqui se debate.
DOS FATOS PRETÉRITOS
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Segundo consta dos autos, antecedentemente à sua exclusão do regime
simplificado, a contribuinte houvera protocolizado, em 03/01/2012, pedido de adesão ao
SIMPLES NACIONAL, pleito que lhe foi negado em 13/02/2012 pela unidade de origem sob o
argumento de que existiriam débitos com exigibilidade não suspensa.
Inconformada,
a interessada apresentou
a devida manifestação de
inconformidade ao ato de indeferimento em 15/03/2012 na qual alegou que os débitos que
ensejaram a negativa à adesão estavam todos parcelados, por isso com suspensão da
exigibilidade.
SOMENTE em 12/12/2014, ou seja, MAIS DE DOIS ANOS E MEIO
DEPOIS, é que se prolatou decisão DEFERINDO o pleito da contribuinte, sendo-lhe autorizada
a entrada no regime beneficiado de tributação de forma retroativa, ou seja, desde 01/01/2012.
Referido trâmite procedimental encontra-se devidamente formalizado no
Processo no 13639.720651/2012-80, sendo que neste PA, aqui analisado, há as seguintes
referências ao ocorrido (fls. 173/176), valendo a reprodução integral do texto abaixo, para
melhor compreensão dos fatos (fls. 175):

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Em suma, a contribuinte amargou longos VINTE E UM MESES até que
pudesse saber se seu pedido de inclusão ao SIMPLES NACIONAL fora aceito.
Com essa demora, diz a recorrente em suas peças recursais, teve que conviver
com a incerteza de não ter a definição de “qual” regime tributário adotar, tanto que em 2012, de
janeiro a novembro apresentou “Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)
dentro da sistemática do SIMPLES NACIONAL (fls. 6/35), e, para o mês de dezembro,
transmitiu DIPJ assumindo o “Lucro Presumido” (fls. 36/44).
Esse cenário, ainda de acordo com a MI e o RV, teria trazido à recorrente
inúmeros contratempos, tanto que, além de buscar orientações junto à RFB, foi impedida pelo
“sistema” de seguir as normas do SN, pois era tratada como empresa fora do regime, situação
que, como se viu depois, era equivocada.
De outro lado, logo após (praticamente um mês depois) o deferimento
retroativo da recorrente ao regime do SIMPLES NACIONAL, o que ocorreu em 12/12/2014, o
Fisco, deu início a “ação fiscal” junto à mesma, conforme Termo de 26/01/2015, abrangendo
justamente o ano-calendário de 2012, exigindo da contribuinte (fls. 159/161):

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

ANÁLISE DO PRESENTE PROCESSO DE EXCLUSÃO
Trazidos os fatos que antecederam a presente demanda, já se pode dela cuidar.
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Juiz de Fora/MG
emitiu o Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA no 10, de 26 de maio de 2015 (fls. 178),
mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), “por apresentar: (i) o embaraço oferecido à fiscalização com o não fornecimento de
informações e documentação da movimentação financeira a que estava intimada a apresentar pelo
TIAF e, ainda, (ii) pela não observância em sua escrita contábil, no caso o Livro Caixa, da
escrituração da movimentação financeira e bancária, durante o ano calendário de 2012, incidindo,
assim, nas hipóteses de exclusão de que trata o art. 26, § 2o, e art. 29, inciso II, combinado com o
Inciso VIII e § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.
De seu turno, depois de reafirmar com veemência os transtornos causados pela
demora do Fisco em resolver o seu pedido de adesão ao SIMPLES NACIONAL (quase dois
anos) e seus reflexos na ação fiscal aqui debatida, pontuou em seu RV (fls. 217/226):
1.
Caso fosse indeferido seu pleito de adesão ao SIMPLES, a empresa estaria obrigada à
apuração e ao recolhimento dos tributos federais pelo regime do Lucro Presumido;
2.
Como apontado na própria Resposta ao TIAF MPF no. 06.1.04.00-2014-00406-4, a
pendência da análise da impugnação contra o indeferimento de adesão ao SIMPLES
NACIONAL impediu que a empresa se comportasse como optante pelo referido regime
de tributação, pois o “sistema” considerava a empresa como não habilitada ao referido
regime de tributação;
3.
Além disso, caso viesse a recolher os tributos federais na forma do SIMPLES
NACIONAL e posteriormente fosse considerada inapta, a legislação não permitiria
eventual compensação entre recolhimentos feitos nos dois regimes (SIMPLES e
presumido), e vice-versa;
4.
Quanto ao atendimento à fiscalização, o recorrente apresentou rigorosamente todos os
documentos solicitados no TIAF datado de 26 de janeiro de 2015, os quais foram devolvidos
pela Autoridade Fiscal em 24 de abril de 2015 (Livro Caixa no. 10) e 08 de junho de 2015
(extratos bancários do período fiscalizado, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e CEF);
5.
Não houve, terminantemente, qualquer embaraço à fiscalização tanto assim que nenhuma
conduta objetiva neste sentido foi apontada pela Autoridade Fiscal;
6.
Nenhum documento foi negado, nenhuma informação omitida, negada ou distorcida.
Note-se que somente foi lavrada uma única solicitação de documentos/informação, a
qual foi prontamente atendida;
7.
Também não foi expedida nenhuma intimação complementar àquela havida no TIAF, o
que permite deduzir que as informações solicitadas pela Autoridade Fiscal foram
atendidas a contento, e a recorrente sempre se mostrou solícita e diligente, e portou-se
conforme orientações colhidas junto ao fisco durante o período em que pendia dúvida
acerca de sua adesão ao SIMPLES NACIONAL no ano-calendário de 2012;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

8.
Diante dos fatos narrados e comprovados, é patente inocorrência de embaraço à
fiscalização, bem como seria ilegal e injusto apenar a empresa com a medida extrema da
exclusão retroativa por seu comportamento fiscal durante o período e que esteve à mercê
de resposta de seu pedido de adesão ao SIMPLES NACIONAL;
9.
Note-se que a Autoridade Fiscal responsável pela fiscalização e pelo exame dos
documentos e das informações não apontou qualquer documento faltante, omissão ou
resistência à fiscalização, o que demonstra que a única motivação foi a alegação de que o
livro-caixa não teria sido devidamente escriturado;
10.
Quanto à alegação de falta de escrituração do livro-caixa, também não procede. Como já
salientado, é necessário ter em conta que durante o ano-calendário de 2012 a empresa
teve que lidar com transtornos decorrentes da pendência de sua adesão ao SIMPLES
NACIONAL;
11.
Não obstante tal situação, o recorrente manteve sua escrituração contábil em perfeita
ordem e em obediência os princípios contábeis aplicáveis;
12.
Quanto à escrituração do livro-caixa, os extratos bancários apresentados pela recorrente
demonstraram que não houve qualquer falha que tivesse acarretado falta de recolhimento
de tributos, porque a empresa sempre manteve contabilidade regular, com os
lançamentos realizados de acordo com as normas contábeis;
13.
Quanto à exigência de escrituração da movimentação bancária, a recorrente informou a
tempo e a contento que, em razão da situação de dúvida na qual se encontrava em 2012,
escriturou a movimentação bancária na rubrica “Bancos Cta movimento”, seguindo
rigorosamente as normas contábeis pertinentes;
14.
Tanto assim que a análise dos extratos bancários voluntariamente apresentados pelo
recorrente permitiu à Autoridade Fiscal verificar toda a movimentação financeira da
empresa;
15.
Com efeito, tendo em conta que a empresa realizou tais lançamentos conforme determina
a melhor regra contábil – a crédito da conta Bancos Cta. Movimento – bem como
apresentou os extratos bancários pertinentes, e ainda sem olvidar que durante o período
em questão seu enquadramento fiscal esteve indefinido, sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL mostra-se ilegal e inadequada;
16.
Se no regramento do SIMPLES NACIONAL o livro-caixa é único – o que é exceção à
regra contábil ordinária – no regime do lucro presumido as movimentações bancárias
devem ser registradas na rubrica própria, tal como realizado pela recorrente. Ademais,
uma vez que a Autoridade Fiscal teve pronto acesso aos extratos bancários, não houve
qualquer prejuízo ou embaraço ao procedimento fiscalizatório;
17.
Some-se a isso o fato de trata-se de lançamentos em contas patrimoniais do ativo, sem
efeito sobre o resultado, o que reafirma a inocorrência de irregularidade fiscal capaz de
ferir o Erário.
Postos os fatos e os argumentos, ao voto.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Como exaustivamente visto, a exclusão ocorreu com base no artigo 29, da LC
no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Diga-se, i) embaraço à fiscalização; ii) livro caixa que não permitiu a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Pois bem, acerca do primeiro tópico, i) embaraço à fiscalização, acolho os
argumentos da recorrente e afasto tal imputação por não vislumbrar nos autos quaisquer atos
praticados pela contribuinte que pudessem ter levado a esta situação obstrutiva, muito ao
contrário, todas as intimações foram atendidas e dentro do prazo fixado. Como assentado na
doutrina e construído pela jurisprudência, embaraço à fiscalização há que ser entendido como um
conjunto de atos e fatos que dificultem as ações do Fisco e exigem medidas drásticas para
consecução da ação fiscal, inclusive para realização de eventuais lançamentos.
Não é o que vejo nos autos.
A ação fiscal iniciou-se em 26/01/2015 (com a ciência do Termo) e em
25/02/2015 (um mês!) o Fisco já obteve o Livro Caixa (se correta ou incorretamente escriturado
é tema a ser analisado mais à frente). Neste momento o que importa é que houve o atendimento à
intimação.
Então, que embaraço à fiscalização houve?
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

Onde presente o “embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas” de que trata o inciso II,
caput, do artigo 29, da LC no 123/2006?
Não enxergo isso.
A seguir diz o Fisco em sua Representação Fiscal (fls. 2/5) que “na semana
seguinte [ao dia 25/02/2015], o contribuinte entregou na Seção de Fiscalização da DRF em Juiz de Fora
cópias dos extratos bancários das contas correntes mantidas na Caixa Econômica Federal, Bradesco,
Itaú e Banco do Brasil”. De novo, onde houve embaraço?
Finalmente, pontuaram os autores do procedimento que tal evento se
consumaria também pelo “não fornecimento de informações e documentação da movimentação
financeira a que estava intimada a apresentar pelo Termo de Intimação no 01, especialmente o extrato do
Banco HSBC Bank Brasil S.A.”.
De fato, analisando os autos, não foi possível confirmar a entrega dos extratos
dessa instituição financeira, porém, data vênia, só isso não me sensibiliza a entender tenha
havido embaraço à ação fiscal, em face de todos os outros dados aqui alinhavados.
Desse modo, afasto a primeira imputação que levou à exclusão da recorrente
do SIMPLES NACIONAL, ou seja, a possível afronta ao inciso II, do artigo 29, da Lei
Complementar no 123, de 2006, diga-se, “embaraço à fiscalização”.
Passo agora à análise da segunda imposição, ou seja, a do inciso VIII, do
mesmo dispositivo (“houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”).
Nesse ponto, o caput do dispositivo foi atendido, com a exibição do Livro
Caixa (fls. 45/157). Todavia, no que se refere ao requisito seguinte, diga-se, a sua correta
escrituração, incluindo a movimentação financeira, a razão está com o Fisco.
Deveras, este Relator analisou minuciosamente o que está inserido no Livro
Caixa e NÃO HÁ UM ÚNICO LANÇAMENTO envolvendo a Conta “Bancos”, mesmo que
fosse um único registro mensal resumido apontando os débitos e créditos respectivos
(procedimento às vezes adotado por alguns contribuintes e que, mesmo sofrível tecnicamente,
pelo menos mostraria um mínimo de vontade da recorrente em cumprir com a legislação).
Diante disso, a alegação da recorrente de que “em razão da situação de dúvida na
qual se encontrava em 2012, escriturou a movimentação bancária na rubrica “Bancos Cta movimento”,
seguindo rigorosamente as normas contábeis pertinentes” soa absolutamente desprovida de sentido,
primeiro porque, embora os contratempos pelos quais passou em 2012 (demora na apreciação de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

sua MI acerca do indeferimento de sua opção pelo SIMPLES NACIONAL) pudessem ter sido
evitados se a Autoridade Tributária houvesse resolvido a pendência mais rapidamente – assunto
do qual já se tratou alhures -, tal “motivo” não pode, evidentemente, interferir na escrituração do
Livro Caixa ou da Conta Bancos. Afinal, qual a relação entre a possível causa (demora na
apreciação da MI) e seu efeito (não manter a escrituração de forma regular)?
Em segundo lugar, a alegação de que o registro foi feito “na rubrica “Bancos
Cta movimento“ igualmente não possui elemento probante algum. Se isso ocorreu, não consta nos
autos tal escrituração, de forma que as alegações se perdem, sem esquecer que, ainda que tal
tivesse ocorrido, de qualquer maneira a movimentação bancária deveria passar pelo Caixa.
Demais disso, como ficou patente na acusação e não houve contraparte da
recorrente, sequer foram entregues os extratos do HSBC, de modo que, alegações como “a
análise dos extratos bancários voluntariamente apresentados pelo recorrente permitiram à Autoridade
Fiscal verificar toda a movimentação financeira da empresa” ou “uma vez que a Autoridade Fiscal teve
pronto acesso aos extratos bancários, não houve qualquer prejuízo ou embaraço ao procedimento
fiscalizatório” se perdem por falta de substância.
Por fim, melhor sorte não colhe a contribuinte quando assenta que, em relação
à movimentação bancária, “trata-se de lançamentos em contas patrimoniais do ativo, sem efeito sobre
o resultado, o que reafirma a inocorrência de irregularidade fiscal capaz de ferir o Erário”.
Ora, inicialmente, ainda que isso fosse verdadeiro, não retiraria da contribuinte
a obrigatória exigência de escriturar a movimentação bancária, envolvessem ou não apenas
“contas patrimoniais”. Não há exceção na Lei.
Depois, nem é preciso ir longe para se concluir que as movimentações
bancárias de pessoas jurídicas apresentam lançamentos entre contas patrimoniais (permutativas),
a débito e a crédito (por exemplo, tendo como contrapartida contas de “Clientes” ou
“Fornecedores”), mas igualmente envolvem contas de resultado, diga-se, os chamados “fatos
modificativos” que afetam o patrimônio, como pagamento a vista de despesas ou recebimento à
vista por venda ou prestação de serviços.
Em suma, tese que não encontra amparo na doutrina, nas normas e na ciência
contábil, ou seja, meras alegações.
Por tudo o exposto, patente que, mesmo possuindo e exibindo o Livro Caixa, a
recorrente não o escriturou na forma exigida pelo artigo 26, § 2o, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de
acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que
fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e
o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25
desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
§ 1o O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante
apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na
forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do
documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas as
hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte,
além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão,
ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua
movimentação financeira e bancária.
Descumprido o preceito legislativo acima, inevitável a subsequente aplicação
do artigo 29, VIII, do mesmo dispositivo legal 1, como corretamente realizado pelo Fisco,
implicando no afastamento da recorrente do regime e no impedimento de a ele novamente aderir
pelo prazo de três anos, na forma do que consta no artigo 76, da Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011, que regulamentou a LC no 123/2006:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido
desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721178/2015-09

(...)
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os efeitos do Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA no 10, de 26 de maio de
2015 (fls. 178), da DRF/JUIZ DE FORA/MG que, nos termos do artigo 2o do referido ADE,
excluiu a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2012, com
efeitos imediatos desde referida data e até três anos-calendário seguintes, consoante art.29, § 1o,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital